Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do STJ.

2. De acordo com a regra prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor.

3. Especificamente sobre o fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, o artigo 52 do CDC estipula que o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informar prévia e adequadamente sobre: “I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento”.

4. O negócio jurídico formulado combina duas operações distintas, quais sejam, empréstimo consignado e cartão de crédito. O contrato não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas.

5. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor, em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o artigo 51, inciso IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.

6. Se existente crédito em favor do consumidor, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC.

7. Não comprovada a ocorrência de efetiva lesão à esfera da personalidade da vítima, descaracterizada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.